Tribunal: STF
Processo: ARE 1237004
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 3ª Turma Recursal de Santa Catarina do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que negou provimento ao recurso da União. O voto divergente, condutor do acórdão recorrido, assentou suas razões de decidir no seguinte sentido (eDOC 11, p. 10):
    “Verifico que o fundamento central da sentença é a segurança jurídica, dado o lapso de tempo transcorrido entre o ato de aposentadoria, a incorporação das verbas e a respectiva supressão, apesar de ressalvar que não há nos autos informação acerca da data em que homologada [a aposentadoria] pelo Tribunal de Contas da União.
    Não desconheço o entendimento do STF no sentido de que o controle externo de legalidade do ato de concessão de aposentadoria é prerrogativa exclusiva do TCU, o qual não se submete a prazo decadencial. Entretanto, o STF também passou a se manifestar no sentido de exigir que o TCU assegure a ampla defesa e o contraditório nos casos em que o controle externo de legalidade, para registro de aposentadorias e pensões, ultrapasse o prazo de cinco anos, e após mais de 10 (dez) anos da concessão da aposentadoria pelo órgão de origem, sob pena de ofensa ao princípio da confiança - face subjetiva do princípio da segurança jurídica:
    (...)
    Todavia, no caso, existe a particularidade de que ainda não houve a homologação da aposentadoria da autora pela Corte de Contas até os dias atuais, de modo que a revisão do ato foi feita pela própria Administração, esta sim, sujeita ao prazo decadencial.
    A autora conta atualmente com 80 anos de idade, pois nascida em 1938. A supressão do pagamento das rubricas deu-se no final do ano de 2014, isto é, passadas quase três décadas - vinte e sete anos da aposentadoria, ocorrida em 1987 - e vinte e um anos da cumulação das rubricas (1993) e, ainda, através de ofício com orientação do TCU, por meio do qual o órgão empregador (Ministério da Saúde) efetuou a revisão.
    Por conseguinte, perante a Administração, entendo que se operou a decadência do direito de revisar seus próprios atos, nos termos do artigo 54 da Lei nº 9.784/99.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º, 5º, II; 37, caput, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em relação ao acórdão 814/2005 do TCU, que (eDOC 15, p. 15):
    “(...) referido Acórdão apenas determinou a aplicação da Lei nº 8.538/92, cujo artigo 6º veda a cumulação da GADF com VPNI (quintos).
    (...)
    Afastada, portanto, a ocorrência de óbice decadencial a impedir a revisão da aposentadoria da parte autora, isso porque tratando-se de relação jurídica de trato sucessivo, caracterizada pela percepção mensal da verba, o prazo decadencial para a Administração rever o ato renova-se continuamente.
    Ademais, não há também que se falar em decurso de prazo decadencial para a Administração suspender ou cancelar o pagamento da GADF, haja vista que, conforme o entendimento dos tribunais pátrios, a própria natureza transitória desse benefício autoriza a Administração a constantemente aferir a presença dos seus requisitos legais.”
    A Presidência das Turmas Recursais de Santa Catarina inadmitiu o recurso por entender que a suposta ofensa à Constituição da República, se ocorrente, seria meramente reflexa. (eDOC 19)
    É o relatório. Decido.
     De plano, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.553, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 9.3.2012, tema 445, decidiu pela existência de repercussão geral das controvérsias que versem sobre a incidência do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999 para a Administração anular ato de concessão de aposentadoria, conforme ementa a seguir transcrita: 
    “Recurso extraordinário. 2. Servidor público. Aposentadoria. 3. Anulação do ato pelo TCU. Discussão sobre a incidência do prazo decadencial de 5 anos, previsto na Lei 9.784/99, para a Administração anular seus atos, quando eivados de ilegalidade. Súmula 473 do STF. Observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Repercussão geral reconhecida”. 
    Em 19.2.2020, o Plenário da Corte julgou o mérito do RE-RG 636.553, fixando-se a seguinte tese:
    "Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas"
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente